Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718669-04.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCIVALDO PEREIRA DE LIMA EMBARGADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, GILSON FERREIRA CAMPOS D E S P A C H O Corrija-se o cadastro processual, considerando-se que apenas a parte autora interpôs embargos de declaração (ID no 60300638). Após, intimem-se os embargados para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator